Tribunal: TJSP
Processo: 1057029-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO, MAIS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DO CDC – IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA -CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA PARCIALMENTE EM PRIMEIRO GRAU

APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA
RECURSO ADESIVO DAS AUTORAS PREJUDICADO